Tribunal: STJ
Processo: 0000006-86.2022.8.16.0075
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012348 - PR (2025/0299988-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: NILSON SEBASTIAO DA SILVA
ADVOGADOS
: DANILO PIANCÓ ROSAS - PR069520
FERNANDO MANOEL LICKS DE PAIVA - PR100858
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, por estarem acima da taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a abusividade
dos juros remuneratórios pode ser reconhecida com base
exclusiva na comparação com a taxa média de mercado, sem
considerar as particularidades do contrato.
III. Razões de decidir
4. A análise da abusividade dos juros remuneratórios decorreu da
avaliação das condições contratuais e da comparação com a taxa
média de mercado, e a reforma desse entendimento demanda
reexame de provas, vedado em recurso especial pelas Súmulas 5
e 7 do STJ.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
desta Corte, aplicando-se, ainda, a Súmula 83 do STJ, que impede
o recurso especial quando a decisão está alinhada ao
entendimento pacificado.
IV. Dispositivo
8. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52811934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:25
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: b74cac34-dc0c-4e42-956f-aff4d760bfde

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
25/11/2025
01/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52811934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:25
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: b74cac34-dc0c-4e42-956f-aff4d760bfde

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012348 - PR (2025/0299988-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: NILSON SEBASTIAO DA SILVA
ADVOGADOS
: DANILO PIANCÓ ROSAS - PR069520
FERNANDO MANOEL LICKS DE PAIVA - PR100858
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, por estarem acima da taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a abusividade
dos juros remuneratórios pode ser reconhecida com base
exclusiva na comparação com a taxa média de mercado, sem
considerar as particularidades do contrato.
III. Razões de decidir
4. A análise da abusividade dos juros remuneratórios decorreu da
avaliação das condições contratuais e da comparação com a taxa
média de mercado, e a reforma desse entendimento demanda
reexame de provas, vedado em recurso especial pelas Súmulas 5
e 7 do STJ.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
desta Corte, aplicando-se, ainda, a Súmula 83 do STJ, que impede
o recurso especial quando a decisão está alinhada ao
entendimento pacificado.
IV. Dispositivo
8. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52552445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:10
Código de Controle do Documento: fd23af18-87d9-4780-8d4b-bd5fcf62d10c

Trata-se de agravo em recurso especial interposto pela CREFISA S/A
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto com fundamento no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
No recurso especial, a Crefisa sustenta, além de divergência
jurisprudencial, que o acórdão recorrido violou o
do Código Civil ao reconhecer
art. 421
a abusividade da taxa de juros com base exclusiva na taxa média de mercado, sem
considerar as particularidades do contrato.
Alega que essa média não pode ser usada como parâmetro único para
aferição de abusividade, ao ignorar os riscos específicos da operação e o perfil do
público atendido pela instituição. Argumenta ainda que houve cerceamento de defesa,
ao ser indeferida a produção de prova pericial contábil necessária para demonstrar a
adequação dos encargos cobrados. Defende que a intervenção judicial em cláusulas
contratuais deve ser excepcional e fundamentada em elementos concretos do caso.
O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência do óbice das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
Em agravo em recurso especial, a recorrente impugnou os referidos
óbices.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu que os juros
remuneratórios pactuados no contrato eram exorbitantes e abusivos, por estarem
muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações
similares, motivo pelo qual manteve a limitação imposta na sentença, afastou os
efeitos da mora e reconheceu o direito à repetição simples do indébito.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.
A insurgência recursal não pode ser conhecida, pois a controvérsia trazida
à apreciação desta Corte demanda, necessariamente, a interpretação de cláusulas
contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra
óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à
abusividade dos juros pactuados decorreu da análise das condições do contrato
firmado entre as partes e da comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central. Assim, para infirmar tal entendimento, seria imprescindível reexaminar
os elementos fáticos que fundamentaram a decisão recorrida, providência vedada em
sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA52552445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:10
Código de Controle do Documento: fd23af18-87d9-4780-8d4b-bd5fcf62d10c

A interpretação das cláusulas contratuais para aferição da legalidade dos
encargos aplicados, bem como a necessidade de verificar a discrepância entre a taxa
contratada e a taxa média de mercado, exigiriam nova apreciação dos fatos e provas
dos autos, o que não se coaduna com a finalidade do recurso especial. Afinal, é
entendimento pacífico desta Corte que: "A simples interpretação de cláusula contratual
não enseja recurso especial" (
e que "A pretensão de simples reexame
Súmula 5/STJ)
de prova não enseja recurso especial" (Súmula no 7 do STJ).
Ademais, o acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, razão pela qual também se impõe a
aplicação da Súmula 83 do STJ, que obsta o recurso especial quando a decisão
impugnada está alinhada ao entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça.
Nesse sentido:
BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO
REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO
PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER
OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos
juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo
instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os
juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo
Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for
verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada,
no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-
se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento
consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP no
1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a capitalização
mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
REsp n. 1.112.879/PR,
Seção, julgado em
DJe de
)
12/5/2010,
19/5/2010.

Documento eletrônico VDA52552445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:10
Código de Controle do Documento: fd23af18-87d9-4780-8d4b-bd5fcf62d10c

Ante o exposto,
em razão dos óbices
não conheço do recurso especial
sumulares acima descritos.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.

Documento eletrônico VDA52552445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:10
Código de Controle do Documento: fd23af18-87d9-4780-8d4b-bd5fcf62d10c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.012.348 / PR
Número Registro: 2025/0299988-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000068620228160075 00043406120258160075 43406120258160075 68620228160075
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: NILSON SEBASTIAO DA SILVA
ADVOGADOS : DANILO PIANCÓ ROSAS - PR069520
FERNANDO MANOEL LICKS DE PAIVA - PR100858
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - LIMITAÇÃO DE JUROS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
01/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA52792745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:50:51
Código de Controle do Documento: 3f3327cb-3692-40d4-a6f4-0ec966378f30

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:50:51
Código de Controle do Documento: 3f3327cb-3692-40d4-a6f4-0ec966378f30